Tribunal: TJBA
Processo: 8009685-79.2020.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Classe: HABEAS CORPUS N.º 8009685-79.2020.8.05.0000 Órgão: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA Relator: DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA Paciente: KLEBER TEIXEIRA GONÇALVES Defensor Público: ALEXANDRE MARINHO VILELA DOS SANTOS Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIRÁ ACORDÃO HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 121, §2º, INCISOS I E IV C/C O ART. 29, § 1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DESRESPEITO AOS DIREITO DO PRESO. SUPOSTAS TORTURAS. ELEMENTOS SUBJETIVOS. ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. LAUDO PERICIAL NEGATIVO. DECISÃO DE 1º GRAU IDÔNEA. MANUTENÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DE CÓPIA INTEGRAL DOS HABEAS CORPUS IMPETRADOS, PARA A CORREGEDORIA DOS PRESÍDIOS, VINCULADA À CORREGEDORIA GERAL DESTA CORTE, PARA CIÊNCIA E ATOS RELACIONADOS À SUA COMPETÊNCIA. 1 . A postulação de transferência do Paciente para outra unidade prisional está assentada em elementos subjetivos, de inviável pronta constatação na via augusta do habeas corpus. 2 . Objetivando ver pretendidas as suas pretensões, o douto Impetrante colacionou ao writ áudio, vídeo e fotos do Segregado, não sendo possível identificar nos áudios os interlocutores e o vídeo e as fotos são insuficiente para demonstrar possível tortura do Paciente, até porque o Magistrado da origem, com competência para fiscalizar os estabelecimentos prisionais, não considerou as razões apontadas como suficientes para caracterizar o delito de tortura ou a necessidade de transferir o custodiado, conforme decisão fundamentada. 3 . Em que pese as provas não serem suficientes para comprovar a violação dos direitos do preso, assim como da inadequação da unidade prisional, há de se considerar ser a segunda postulação da Defensoria Pública para transferência de preso sob alegação de tortura sofrida em estabelecimento prisional, motivo pelo qual, por cautela, ordena-se a remessa de cópia integral, com mídias e fotos, dos Habeas Corpus nº 8001890-22.2020.8.05.0000 e 8009685-79.2020.8.05.0000, para a Corregedoria dos Presídios, vinculada à Corregedoria Geral desta Corte, para ciência e atos relacionados à sua competência. 4 . ORDEM DENEGADA, ordenando a remessa de cópia integral, com mídias e fotos, dos Habeas Corpus nº 8001890-22.2020.8.05.0000 e 8009685-79.2020.8.05.0000, para a Corregedoria dos Presídios, vinculada à Corregedoria Geral desta Corte, para ciência e atos relacionados à sua competência. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8009685-79.2020.8.05.0000, em que figura como Pacientes KLEBER TEIXEIRA GONÇALVES, e como Autoridade Coatora o JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIRÁ. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a ordem, ordenando a remessa de cópia integral, com mídias e fotos, dos Habeas Corpus nº 8001890-22.2020.8.05.0000 e 8009685-79.2020.8.05.0000, para a Corregedoria dos Presídios, vinculada à Corregedoria Geral desta Corte, para ciência e atos relacionados à sua competência, nos termos do voto do Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO PRESIDENTE / RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA